Tribunal: TJSP
Processo: 0010487-57.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010487-57.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
HOMERO ALVES BATISTA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010487-57.2016.8.26.0361 -Voto no 9283 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 1 0 4 8 7 - 5 7 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 3 6 1
A p e l a n t e : H o m e r o A l v e s B a t i s t a J ú n i o r
C o r r é u : M a r c o s P a u l o C a v a l c a n t e F a l c ã o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : M o g i d a s C r u z e s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . P a u l o F e r n a n d o D e r o m a d e
M e l l o
VOTO no 9.283
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto
à autoria e materialidade, inclusive quanto às causas
de aumento. Firme relato da vítima corroborado
pelas imagens do circuito de segurança, conjunto
probatório não infirmado pela frágil negativa do réu.
Penas bem dosadas. Regime inicial fechado mantido.
Pleito pela não incidência das custas processuais
afastado. Apelo defensivo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 235/237 cumpre
acrescentar que HOMERO ALVES BATISTA JUNIOR foi condenado como
incurso no art. 157, § 2o, I e II, do CP, à pena de 05 anos e 06 meses de
reclusão, regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no piso. Foi concedido o
apelo em liberdade.
Apela o réu (fls. 242/257) pretendendo a absolvição
por insuficiência probatória, dando-se prevalência à sua negativa dos fatos, em
detrimento do relato da vítima, que no caso em apreço apresentaria
inconsistências. Subsidiariamente, requer o afastamento das causas de
aumento de pena relativas ao emprego de arma (por ausência de apreensão e
perícia do instrumento) e ao concurso de agentes, a redução da fração de
incidência das aludidas majorantes, a atenuação do regime inicial de
cumprimento de pena e a concessão de Justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010487-57.2016.8.26.0361 -Voto no 9283 PF
3
Processado e contrariado o apelo (fls. 262/269), a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 283/288).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso defensivo.
Narra a denúncia (fls. 132/134) que no dia 24 de
maio de 2016, por volta das 20h36min, na Avenida Engenheiro Miguel
Gemma, no 300, Mogi das Cruzes, Marcos Paulo Cavalcante Falcão e
HOMERO ALVES BATISTA JÚNIOR, agindo em concurso de agentes também
com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, teriam subtraído, para ambos, a quantia de R$
200,00 pertencentes à vítima L.M.N.
Segundo consta, os acusados e um terceiro
indivíduo decidiram praticar um roubo, utilizando-se do veículo VW-Gol, cor
verde, placas BJB-3977, de propriedade do réu HOMERO. Ao avistarem a
vítima os réus desembarcaram do veículo, sacaram uma arma de fogo e a
abordaram determinando que ela entregasse o dinheiro. Em seguida
empreenderam fuga. Contudo, câmeras de vigilância flagraram os acusados
na prática delitiva.
Pela
decisão
de
fls.
203/204
o
feito
foi
desmembrado em relação ao codenunciado Marcos, pois suspenso o processo
quanto a ele nos termos do art. 366 c.c. art. 396 do CPP.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/05), pelo relatório de investigações (fls. 06/07), pelas
imagens do sistema de segurança das imediações (fls. 31/53), bem como pela
prova oral (arquivada nos sistema SAJ fls. 237), a qual também é suficiente
para elucidar a autoria delitiva.
A vítima, ouvida em contraditório, disse que dois
indivíduos, um deles armado, encostou uma arma de fogo na sua cintura e
anunciou o roubo, exigindo o dinheiro. Entregou o que tinha no caixa. No
inquérito, inicialmente ficou com dúvidas quanto ao reconhecimento, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010487-57.2016.8.26.0361 -Voto no 9283 PF
4
depois que estava mais calma e viu as imagens do sistema de segurança
reconheceu HOMERO como sendo um dos autores do delito. O
reconhecimento foi confirmado em Juízo, oportunidade em que a ofendida não
expressou qualquer dúvida.
Interrogado em Juízo, o réu disse que no dia dos
fatos emprestou o seu veículo para o acusado Marcos e foi levar a esposa em
Poá. Marcos teria usado o carro para praticar o delito com um outro indivíduo;
não sabe dizer porque ele o acusou; não participou do delito, tampouco anuiu
com sua prática.
A manutenção da condenação é medida de rigor. A
vítima foi firme e segura ao reconhecer o réu em contraditório como sendo um
dos autores do delito de roubo perpetrado, fato corroborado pelas imagens do
sistema de segurança, especialmente a encartada a fls. 42, que permite
identificar o réu. Desse modo, eventual dúvida inicial da ofendida em
reconhecer o réu no inquérito, depois por ela plenamente afastada, não o
exime diante do restante da prova produzida.
Em situações como a dos autos, em que o delito foi
praticado na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial valor, pois,
como regra, com suas declarações almeja colaborar para a apuração da
verdade, distante de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes, não havendo nos autos nenhum elemento concreto a infirmar o seu
relato.
Neste contexto, não deve prevalecer a frágil
negativa apresentada pelo réu, sem qualquer respaldo no conjunto probatório
amealhado.
O concurso de agentes e o emprego de arma de
fogo foram bem frisados pela vítima, cujo relato é corroborado pela imagem de
fls. 32, convindo observar que a efetiva apreensão do instrumento era inviável
com a fuga dos assaltantes e dispensável diante da firme prova oral.
Nesse sentido é a Jurisprudência do E. STJ, verbis:
"A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010487-57.2016.8.26.0361 -Voto no 9283 PF
5
Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do
art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem
a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal
atestando o seu emprego" (HC 405.836/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 24/10/2017).
A dosimetria da reprimenda também não comporta
reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, mantida
inalterada na etapa subsequente.
Na terceira fase, pelas duas causas de aumento
reconhecidas e considerando especialmente que foram 03 os agentes e a
arma de fogo foi apontada contra o corpo da vítima, a sanção foi
justificadamente aumentada em 3/8, ficando ao final fixada em 05 anos e 06
meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso.
Foi imposto o regime inicial fechado, ponderando-
se além do montante de pena imposto, o fato do crime ter sido praticado por
03 agentes, tendo sido encostada contra o corpo da vítima arma de fogo, tudo
a indicar a necessidade de reprimenda inicial mais rígida.
Também
não
merece
provimento
o
recurso
defensivo quanto ao afastamento das custas processuais. A imposição de
arcar com os dispêndios do processo deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, §
9o, da Lei Estadual no 11.608/03. Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC/2015
condiciona o pagamento das custas às possibilidades reais de fazê-lo.
Conjugadas essas disposições, não há razão para,
desde já, liberar o vencido do pagamento legalmente previsto. A precariedade
financeira, acaso efetivamente evidenciada, desaguará na inexigibilidade dos
valores de custas, nem que seja pela via da prescrição quinquenal. Questão
que, vale dizer, poderá passar por exame mais acurado perante o Juízo das
Execuções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010487-57.2016.8.26.0361 -Voto no 9283 PF
6
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
defensivo.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator